Tribunal: TJPA
Processo: 0839462-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839462-65.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SEAP (DELEGADO CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA), ESTADO DO PARÁ

APELADO: VENINO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno na apelação cível. Concurso público. Policial penal. Eliminação por não entrega tempestiva de documento exigido. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Venino de Oliveira Lima contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que deu provimento à apelação do Estado do Pará para reformar sentença concessiva de segurança e reconhecer a legalidade da eliminação do candidato em concurso público para o cargo de Policial Penal, em razão da não apresentação tempestiva da Certidão de Antecedentes Criminais. O embargante alegou contradição do acórdão em relação a precedentes anteriores e violação aos artigos 23 e 24 da LINDB e 926, 15, 139 e 317 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é possível a modificação do entendimento firmado quanto à eliminação do candidato, com base na alegada mudança de jurisprudência e aplicação de regime de transição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da entrega extemporânea de documento exigido em concurso público, em conformidade com o entendimento do STJ sobre a obrigatoriedade de observância às regras editalícias.

4.

A existência de julgados divergentes no âmbito do mesmo Tribunal não caracteriza contradição interna no acórdão, mas decorre da independência funcional dos magistrados, não sendo vício a ser sanado por embargos declaratórios.

5.

A invocação dos artigos 23 e 24 da LINDB e 926 do CPC não configura omissão, pois não há obrigação do julgador de responder expressamente a todos os dispositivos legais citados quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a decisão, conforme orientação do STJ.

6.

Os embargos de declaração não são via adequada para harmonização de entendimentos divergentes.

7.

A jurisprudência nacional é pacífica ao rejeitar embargos de declaração utilizados como instrumento de rediscussão de mérito, sem a presença de vícios formais na decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno na Apelação Cível (
processo n.
º 0839462-65.2022.8.14.0301- PJE) opostos
por VENINO DE OLIVEIRA LIMA, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento à apelação do Ente Estadual para denegar a segurança pleiteada pelo embargante.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) o caso dos autos, o apelado foi reprovado na 5ª etapa, a de Investigação dos Antecedentes Pessoais do Concurso da SEPLAD/SEAP, que concorreu para o cargo de Policial Penal, pois não anexou tempestivamente a Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Pará.

Segundo o apelado, o vício foi sanado com a entrega do documento junto à interposição do recurso administrativo, o que, contudo, não foi aceito pela banca. Argumenta, que o prazo da referida etapa ainda não havia finalizado, o que autorizaria a entrega além da data aprazada, fato incontroverso, já que o apelado confirma que, por equívoco, não anexou a certidão.

(...)

Infere-se, que o edital em questão prevê a necessidade de entrega dos documentos, na data e horário determinados. Prevê ainda, que a não apresentação de qualquer um dos documentos, no prazo estabelecido, implicará, automaticamente, na eliminação do candidato.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração, vez que a eliminação do apelado se deu em observância a previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir se os documentos que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital, de modo que, conferir tratamento diferenciado ao candidato implicaria em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os documentos em sua integralidade no dia e horário previamente marcado.

Ademais, se cada caso for isoladamente considerado, com tratamento diferenciado as mais diversas situações possíveis, o certame restaria inviabilizado, não só pela demora, mas pelo custo de sua realização.

Neste sentido, confira-se a decisão do STJ, em situação similar: IV. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.V. No caso, o edital regulamentador do certame, ao dispor sobre a Fase da Avaliação de Vida Pregressa, dispõe, em seu item 14, que "os candidatos serão submetidos à avaliação de vida pregressa, de caráter eliminatória, para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso público", devendo o candidato (item 14.5) "providenciar, às suas expensas, a documentação a seguir relacionada, que deverá ser entregue, em data a ser determinada, juntamente com o formulário, devidamente preenchido, que será disponibilizado oportunamente: a) cópia autenticada em cartório de documento de identidade, com validade em todo território nacional;b) cópia autenticada em cartório do CPF", de modo que (itens 14.9 e 14.13) será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos.VI. Omitindo-se o impetrante, na Fase de Avaliação da Vida Pregressa, tempestivamente, de apresentar a cópia autenticada em Cartório de documento de identidade e do CPF, resta evidente o descumprimento das disposições editalícias e a ausência de ilegalidade no ato apontado como coator, que o excluiu do certame público, em cumprimento ao disposto nos itens 14.9 e 14.13 do edital.VII."A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame"(STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2019) (...)

Portanto, a sentença deve ser reformada, para que seja denegada a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença, denegando a segurança.

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada viola a segurança jurídica, pois contraria precedentes da própria 1ª Turma de Direito Público e da 2ª Turma do TJPA em casos idênticos relativos ao mesmo concurso público.

Cita julgados em que candidatos supostamente na mesma situação tiveram seus direitos reconhecidos (apresentação de certidão faltante em recurso administrativo), destacando que os demais integrantes da 1ª Turma, quando atuam como relatores, decidem de forma contrária ao entendimento aplicado ao presente caso.

Suscita violação aos artigos 23 e 24 da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), violação ao artigo 926 do CPC (estabilidade da jurisprudência) e violação aos artigos 15, 139 e 317 do CPC (primazia do julgamento do mérito)

Argumenta que, mesmo que a Turma pretenda modificar seu entendimento, deveria estabelecer um regime de transição para casos pendentes do mesmo concurso

Por fim, requer

o enfrentamento expresso no acórdão da alegada violação aos artigos 15, 139, 317 e 926 do CPC e aos artigos 23 e 24 da LINDB; o reconhecimento da omissão no enfrentamento dos dispositivos legais suscitados, bem como, pede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para, reformando o acórdão, manter a sentença de primeiro grau

Em contrarrazões,
o Estado aduz que

embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão, apenas manifestam inconformismo com o resultado e alegam divergência com outros julgados da mesma turma.

Alega que o embargante incluiu argumentos sobre violação aos artigos 23 e 24 da LINDB e artigo 926 do CPC que não foram apresentados anteriormente nas contrarrazões, bem como que o recurso busca utilizar os embargos declaratórios como substituto de embargos de divergência ou infringência, o que viola a natureza e finalidade deste recurso.

Cita precedentes do STJ e STF que afirmam não ser cabível a utilização de embargos para rediscussão do mérito ou revisão do julgado. Defende que a banca examinadora agiu dentro da legalidade, respeitando o edital do concurso, e que o Poder Judiciário não pode revisar os critérios adotados pela banca.

Requer que sejam recebidas as contrarrazões e negado provimento aos embargos de declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual
Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

O acórdão embargado analisou de forma clara a questão relativa à apresentação extemporânea de documento em sede de recurso administrativo no certame, concluindo pela impossibilidade, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no precedente citado no acórdão: AgInt no RMS 65837 GO 2021/0048374-3, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, da Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, publicado no DJe em 20/12/2023.

Nesse precedente, o STJ reafirmou que "a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes", e ainda que "o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal".

Quanto à alegada divergência com outros julgados deste Tribunal, inclusive da própria 1ª Turma de Direito Público, cumpre esclarecer que eventuais decisões em sentido diverso não configuram vício no acórdão embargado, mas sim questão inerente à independência funcional dos magistrados.

Os embargos de declaração não são via adequada para harmonização de entendimentos divergentes.

No que tange à alegada violação aos artigos 23 e 24 da LINDB, não se verifica no caso concreto qualquer regime de transição a ser estabelecido, pois não houve mudança de orientação jurisprudencial consolidada, mas sim aplicação de entendimento já firmado pelo STJ, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal.

Ressalte-se que os artigos 15, 139 e 317 do CPC, que consagram o princípio da primazia do julgamento de mérito, não autorizam o afastamento de normas expressas do edital do certame ou a flexibilização dos prazos e formalidades essenciais ao processo administrativo de seleção pública, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade.

Como bem destacado no acórdão embargado, "não há que se falar em ilegalidade do ato da Administração, vez que a eliminação do apelado se deu em observância à previsão edilícia, sendo dever do candidato aferir se os documentos que serão apresentados correspondem aos solicitados no edital, de modo que, conferir tratamento diferenciado ao candidato implicaria em violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que entregaram os documentos em sua integralidade no dia e horário previamente marcado."

O acórdão embargado analisou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados pela parte, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1 .
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Por fim, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios não constituem via processual adequada para suscitar a aplicação de "regime de transição" para supostas mudanças de entendimento jurisprudencial, inexistindo qualquer omissão a esse respeito no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa ou questionar a interpretação adotada pelo órgão julgador quando esta é clara e suficientemente fundamentada, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025